Tribunal: TJDFT
Processo: 0011212-71.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. A condenação penal deve se firmar em prova cabal e irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Em caso de dúvida razoável quanto à autoria delituosa, a absolvição é medida que se impõe, em face do princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e desprovido.